Tribunal: TJMT
Processo: 1034031-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034031-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUDILEIA DOS SANTOS COSTA - CPF: 041.707.115-99 (RECORRIDO), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO –
EXISTÊNCIA DE 08 RESTRIÇÕES POSTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
–

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 139809742, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 86,94 (oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A boa-fé da reclamada - cobrança legítima;

2) O exercício regular do direito;

3) Fato de terceiro - ocorrência de fraude;

4) A inexistência dos danos morais;

5) O valor da condenação.

Ao final, requer a reforma da sentença, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. E, no mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Da análise do documento anexado no id. no 139809718, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 86,94 (oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos)
,
sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,

apresentando apenas telas sistêmicas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
.

4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do
dano moral
no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da
inclusão indevida do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito
. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
(grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as
outras 08 (oito) anotações
existentes em nome da autora são
posteriores
à inscrição discutida nos autos (
16/03/2022-id. 152215163
),
conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 17 de Abril de 2023

Carta No
HA0423030410

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
04170711599

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 04170711599:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO LOSANGO S.A-BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

020039161877Y 12/08/2016 12/09/2016 22/09/2016 28/09/2019 189,10

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0001375294 15/03/2016 05/01/2017 15/01/2017 10/03/2021 435,62

Empresa

BANCO LOSANGO S.A-BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

020039208238N 13/12/2016 17/01/2017 27/01/2017 28/09/2019 182,25

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000138484528 18/07/2021 17/08/2021 18/05/2027 20/08/2021 § 901,26

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000139727663 18/03/2022 19/04/2022 18/01/2028 20/04/2022 § 4.314,15

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000147835001 22/05/2022 21/06/2022 05/07/2022 28/06/2022 § 323,00

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

004036053750000 25/08/2022 18/09/2022 01/10/2022 26/11/2022 279,85

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000816695951 30/08/2022 06/10/2022 19/10/2022 15/11/2022 318,58

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000147698336 15/08/2022 12/10/2022 25/10/2022 15/11/2022 178,04

§ - Não disponibilizado para consulta

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de EUDILEIA DOS SANTOS COSTA GONCALVES:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BOTICARIO PROD DE BELEZA LTDA-MB SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

167522706 09/06/2022 24/06/2022 09/07/2022 12/07/2022 216,33

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de EUDILEIA DOS SANTOS COSTA GONSALVES:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

013186008478123033400 27/10/2022 24/11/2022 08/12/2022 06/04/2023 96,49

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de EUDILEIA SANTOS COSTA GONCALVES:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

SP-JAI/SCARD JUNDIAI

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

F095070835-18 20/06/2016 06/07/2016 16/07/2016 15/06/2021 561,63

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000139727663 18/06/2022 15/07/2022 30/07/2022 2.426,43

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000147835001 22/07/2022 30/11/2022 12/12/2022 133,57

Empresa

ITAU UNIBANCO HOLDING SA SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000085727212 26/12/2022 27/02/2023 11/03/2023 182,00

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000571421734 13/01/2023 11/03/2023 24/03/2023 181,84

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000722993169 13/01/2023 11/03/2023 24/03/2023 61,26

Empresa

ITAU UNIBANCO HOLDING SA SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000240985689 13/01/2023 11/03/2023 24/03/2023 106,22

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que consta(m) para o mesmo CPF, em nome de EUDILEIA DOS SANTOS COSTA GONCALVES:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

FAT13849355 10/06/2022 25/07/2022 08/08/2022 536,22

Empresa

BOTICARIO PROD DE BELEZA LTDA-MB SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

167522708 10/08/2022 15/09/2022 03/10/2022 216,34

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 17/04/2023 às 19:14:16

============================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no
quantum
indenizatório.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de danos morais fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 1.000,00 (mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de 08(oito) anotações posteriores em nome da autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como o valor do débito negativado (
R$ 86,94
,
)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais,
mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023